Tribunal: TJDFT
Processo: 0716550-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716550-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAC ENGENHARIA LTDA - ME, PAULO CEZAR NAYA AGRAVADO: CARLOS ALBERTO CHAVES, GUSTAVO BIANGULO LACERDA CHAVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento provisório de sentença, determinou a suspensão do feito até o julgamento do agravo de instrumento no 0709249-30.2021.8.07.0000, o qual, por sua vez, fora interposto pelos mesmos agravantes contra decisão que não reconheceu a ocorrência de fraude à execução, bem como indeferiu a imposição de medidas executórias atípicas. Os agravantes noticiam que se trata, na origem, do cumprimento provisório da sentença proferida na ação de conhecimento no 0701589-84.2018.8.07.0001, bem como que foi indeferida a realização de atos executórios atípicos, tendo os agravantes interposto o agravo de instrumento no 0709249-30.2021.8.07.0000 contra tal decisão, no qual foi indeferida a antecipação da tutela recursal. Aduzem que, pela decisão ora agravada, determinou-se que se aguardasse a conclusão do citado recurso. Alegam que a simples interposição de agravo de instrumento, por qualquer das partes, não tem o condão de suspender ou obstar o curso da demanda, salvo eventual atribuição de efeito suspensivo, que não se verificou na presente hipótese. Acrescem que o periculum in mora advém do fato de que a delonga na tomada de eventuais medidas executórias que se mostrem necessárias é prejudicial à necessária garantia do crédito. Concluem requerendo a atribuição de efeito suspensivo para que seja determinado o prosseguimento do feito, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão do efeito suspensivo recursal, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Quanto à probabilidade do direito, verifica-se que, em 03/03/21, o douto Juízo de origem proferiu decisão rejeitando a alegação de fraude à execução e a imposição de medida executivas atípicas (suspensão das CNHs, cartões de crédito e passaportes dos agravados), bem como homologou a avaliação de quota da nua propriedade sobre imóvel, de titularidade do agravado Gustavo Biângulo Lacerda Chaves (ID 84972327 dos autos de origem no 0701589-84.2018.8.07.0000). Concluiu a decisão com a determinação de intimação dos exequentes para requerer o que lhes aprouvesse. Contra tal decisão, os agravantes interpuseram o agravo de instrumento no 0709249-30.2021.8.07.0000, distribuído a esta egrégia Turma Cível e sob a mesma relatoria, no qual indeferiu-se a antecipação da tutela recursal. Neste quadro, em exame prelibatório, a decisão agravada carece de fundamentação bastante para determinar a suspensão do feito, especialmente porque se trata de recurso interposto pelos próprios exequentes, a quem é dado prosseguir no cumprimento provisório de sentença requerendo medidas diversas daquelas indeferidas e que são objeto do recurso pendente. Registra-se que, no tocante à avaliação, foi interposto o agravo de instrumento no 0709250-15.2021.8.07.0000, sem pedido liminar, também distribuído ao mesmo órgão e relatoria, ainda pendente de julgamento. Não obstante, tal fato, por si só, não impede o prosseguimento do feito na origem, mormente porque a decisão sobre eventual pedido de efeito suspensivo caberia a essa instância recursal. No mais, o fato de se tratar de cumprimento provisório de sentença não impede a prática de atos executivos, sendo que, quanto aos atos expropriatórios e ao levantamento, a eventual imposição de contragarantias pressupõe a existência do risco de grave dano, consoante o art. 520, inciso IV, do CPC. Assim, se for o caso, tal questão poderá ser oportunamente examinada pelo Juízo de origem, não impedindo, ao menos por ora, o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença. Por sua vez, o risco ao resultado útil do presente recurso se encontra evidenciado na circunstância de que o seu mérito trata justamente dos efeitos prejudiciais do tempo necessário para o julgamento dos agravos anteriores. Com efeito, caso negada a medida liminar ora requerida, eventual provimento do recurso – o que, como já analisado em caráter perfunctório, se mostra provável – causará situação paradoxal em que, não obstante seja reconhecido o descabimento da suspensão, ainda assim o processo terá permanecido parado até que se chegue a tal conclusão. Por derradeiro, registre-se que a respeitável decisão recorrida, que determinou a paralisação do curso do processo no juízo de origem, culmina por emprestar efeito suspensivo ao outro recurso de agravo de instrumento – o que não foi deferido nesta instância. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado para determinar o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, ressalvada a análise ulterior quanto à necessidade de oferta de caução, pelo Juízo de origem, para os fins do art. 520, inciso IV, do CPC, caso venha a se verificar alguma das hipóteses ali disciplinadas. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator